Tribunal: CARF
Processo: 10380.100604/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100604/2003-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.259–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
BEC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso deve preencher determinados requisitos intrínsecos para possa ser
conhecido, quais sejam: a existência de efetiva contestação da decisão de piso,
com a identificação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das
razões e provas pertinentes. Estes requisitos encontram-se consubstanciados no
inciso III do art. 16 e no art. 17 do Decreto no. 70.235/72.
Tornam-se definitivas as decisões de primeira instância no que concerne às
matérias que não foram objeto de recurso voluntário ou não estejam sujeitas a
recurso de ofício, nos termos do art. 42, parágrafo único do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100604/2003-32
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.259 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.100604/2003-32

O presente processo refere-se a auto de infração de Contribuição para o
Programa de Integração Social — PIS, com vistas a formalização e cobrança de crédito
Tributário nele lançado no valor total de RS 33.978,84 (Principal R$12.400,15; Multa
R$9.300,11 e Juros R$12.278,58), tendo por origem a Auditoria Interna da Declaração de
Contribuições e Tributos Federais - DCTF relativa ao primeiro, segundo e terceiro
trimestres de 1998.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em que
alega, em síntese, o seguinte:
01. A Distribuidora/impugnante sofreu autuação da Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza, sob a alegação de não recolhimento da Contribuição do PIS/PASEP nos
primeiro e terceiro trimestre do ano calendário de 1998, com a ocorrência de não
comprovação do processo judicial que autorizava a compensação.
2. Os pagamentos apontados no AI 3646 somam a importância de R$33.978,84, sendo o
principal de valor igual a R$12.400,15, que foi realizado por meio de compensação
autorizada pelo MM Juiz Federal titular da 8a Vara Federal de Fortaleza, como faz certo
a cópia da decisão acostada, (doc.02/04).
3. A DCTF respectiva informava que a quitação se dera através do Processo 91.15921-2
que teve curso na 8a Vara Federal da Capital.
4. O que não foi encontrado e que, de resto, deu azo a autuação, foi o processo
91.15921-2, que trata da autorização judicial para a compensação com os créditos da
DTVM, vale dizer, com os valores recolhidos a maior, como se vê no doc.03. De
observar, por oportuno, a diferença significativa a favor da BEC/DTVM, cujo saldo, no
mês de dezembro de 1995 chegou a R$193.683,36, sem que haja notícia de outra
compensação, senão aquela autorizada nos autos do processo 91.15921-2.
O AI 3646 cobra um principal de R$12.400,15, bem menor que o crédito a maior, que
deu motivo ao pedido compensatório.
05. O CTN (Lei 5.172/66) estabelece em seu art.156 o seguinte:
Art.156. Extinguem o crédito tributário:
II-a compensação;
III- ....
Extinto o crédito tributário não subsiste a cobrança.
Juntando as cópias do processo já referido, vem requerer a V. Sa a anulação do AI 3646
agora impugnado, com os consectários de multa de oficio e juros de mora, em face da
compensação no devido tempo, na forma da DCTF fiscalizada e de parte dos autos
acostados."
A DRJ em Fortaleza/CE julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário, conforme Acórdão no 08-16.269 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
VERIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.259 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.100604/2003-32

Efetua-se o Lançamento de oficio quando o Sujeito Passivo não realiza ou realiza com
inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto ou da contribuição devida.
MULTA DE OFÍCIO NÃO ISOLADA, ART. 90 DA MP 2.158-35/2001.
Nos Autos de Infração lavrados com fulcro no art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001,
cujo tributo devido foi regularmente informado, embora não tenha sido pago, e não
estando presentes as circunstâncias versadas no art. 18 da Lei 10.833, de 29/12/2003,
descabe a exigência da multa de oficio não isolada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A existência de Medida Judicial, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, não é
obstáculo à lavratura do Auto de Infração que visa prevenir a decadência, sendo todavia
neste caso inaplicável a multa de lançamento de oficio.
AÇÃO JUDICIAL/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO.
Havendo Ação Judicial contra a cobrança de tributo ou contribuição objeto de
compensação de crédito, deverá a Unidade de Origem seguir as determinações legais
pertinentes constantes da conclusão da respectiva Decisão Judicial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual não rebate o que ficou
decidido pela DRJ em Fortaleza/CE, ao contrário, começa seus argumentos requerendo à DRF
que seja “atendida a decisão preferida junto ao Acórdão no 16269, de maneira que seja realizada
a verificação das compensações objeto do presente auto de infração”. Caso não fosse atendido,
que encaminhasse o Recurso Voluntário ao CARF. Em preliminares, afirma ser tempestivo o
recurso bem como requer a suspensão da exigibilidade do crédito com a apresentação da peça
recursal. No mérito, retorna aos questionamentos relacionados ao cumprimento da decisão
proferida pela DRJ bem como da autorização judicial da ação no 91.0015921-2.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.259 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.100604/2003-32

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo.
Entretanto, não cabe o seu conhecimento tendo em vista que carece de requisitos
materiais intrínsecos conforme será verificado a seguir.
Conforme descrito no Relatório retro, a decisão proferida pela DRJ de
Fortaleza/CE foi no sentido de determinar à Autoridade Local da Receita Federal que adotasse os
procedimentos determinados pela decisão judicial consubstanciada no processo no 91.15921-2 no
sentido de verificar se o direito creditório reconhecido judicialmente é suficiente para elidir a
exação. Além deste ponto, a decisão de piso também exonerou a multa de ofício aplicada.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente inicialmente apresenta argumentos
direcionados à Delegacia da Receita Federal em Osasco no sentido de que fosse dado
cumprimento ao decidido pela Delegacia de Julgamento conforme excerto abaixo reproduzido:
AÇÃO JUDICIAL/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO.
Havendo Ação Judicial contra a cobrança de tributo ou contribuição objeto de
compensação de crédito, deverá a Unidade de Origem seguir as determinações legais
pertinentes constantes da conclusão da respectiva Decisão Judicial.

Reforça ainda que ficou claro que a cobrança do que seria o saldo remanescente
do auto de infração em debate estaria condicionada à verificação dos limites e efeitos da decisão
judicial conforme pode ser verificado da conclusão do acórdão:
CONCLUSÃO:
Em virtude do exposto, voto no sentido de que o lançamento apreciado seja julgado
procedente em parte, exonerando-se o valor relativo à multa de oficio não isolada,
ressaltando que a cobrança do saldo remanescente está sujeita ao prévio exame pela
autoridade Local dos limites e efeitos da Ação Judicial 91.15921-2, Extratos às fls. 40,
41.

Registra, no entanto, que a DRF encaminhou intimação determinando o
recolhimento do tributo supostamente devido no valor de R$38.139,04.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.259 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.100604/2003-32

Ao final dos citados argumentos a Recorrente destaca que, caso a Delegacia da
Receita Federal não aceite os fatos demonstrados, encaminhe o Recurso Voluntário constante do
mesmo documento. No item II – DOS FATOS E DO DIREITO ocorre a repetição dos mesmos
argumentos de que a DRF deveria dar cumprimento às decisões da Delegacia de Julgamento e da
Ação Judicial transitada em Julgado, acrescentando informações relacionadas ao andamento da
Ação Judicial no 91.15921-2 até o seu trânsito em julgado em 1995, conforme documentos que
junta às e-fls. 125 e seguintes. Reforçando que a compensação autorizada judicialmente constava
na DCTF e que, com isso, o Auto de Infração necessitava ser extinto de acordo com os §§2o e 3o
do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Impende destacar que o Recurso Voluntário em nada contesta a decisão de piso. A
bem da verdade o que a Recorrente pretende é que a unidade de origem dê cumprimento ao que
ficou determinado tanto pelo Acórdão da DRJ quanto pela decisão judicial transitada em julgado
na Ação no 91.15921-2.
Portanto, relevante trazer o que dispõe o parágrafo único do art. 42 do Decreto no
70.235/72 sobre a definitividade das decisões de primeira instância no que concerne às matérias
que não foram objeto de recurso voluntário ou não estejam sujeitas a recurso de ofício. Vejamos
a letra da norma a seguir reproduzida:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto;
II de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Destaque-se ainda que o recurso deve preencher determinados requisitos
intrínsecos para que possa ser conhecido, quais sejam: a existência de efetiva contestação da
decisão de piso, com a identificação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das razões e provas
pertinentes. Estes requisitos encontram-se consubstanciados no inciso III do art. 16 e no art. 17
do Decreto no. 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Impende reforçar que os dispositivos retro transcritos também são aplicados aos
recursos voluntários, tendo em vista que traduzem a lógica intrínseca do sistema recursal. Ou
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.259 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.100604/2003-32

seja, não havendo contestação real e específica, expressa e fundamentada (razões de fato e de
direito, provas), não há que se falar em recurso.
Registre-se a importância do cumprimento da decisão de primeira instância bem
como da decisão judicial transitada em julgado nos exatos termos nelas consubstanciados.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital